Tribunal: TJMT
Processo: 1000117-27.2024.8.11.0106
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000117-27.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HAMILTON MENDES - CPF: 000.197.601-08 (APELANTE), 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVICOS DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 38.151.329/0001-26 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CM VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA - CNPJ: 27.858.518/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CM VIDRACARIA E MARMORARIA LTDA - CNPJ: 27.858.518/0001-17 (APELANTE), HAMILTON MENDES - CPF: 000.197.601-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), 02 AMIGOS TRANSPORTE EXECUTIVO E SERVICOS DE NEGOCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARG
ANTE:

HAMILTON MENDES

EMBARGA
DO:

BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:

APELA
ÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO

–
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
–
PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA
–
INDEFERIDO NA ORIGEM
–

INTIMAÇÃO
DO AUTOR PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAR A
CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE
–

HIPOSSUFICIÊNCIA
NÃO DEMONSTRADA
–
OPORTUNIZADO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARCELADAS – INÉRCIA
–

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –

FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor doartigo101, §1º, doCPC.

Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial
(
Art. 485
, I CPC)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº
2
41200699)

proferida pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Novo São Joaquim
-MT
, que, nos autos d
o Embargos à Execução,
ajuizada por
Hamilton Mendes

em face de
Banco Bradesco S.A
,
que
determinou o cancelamento da distribuição
e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que a parte
embargante
não cumpriu a determinação judicial, no que tangeà comprovação de recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Do pedido de
atribuição de
efeito suspensivo
ao apelo recursal
.

Defende que sentença seja anulada, com retorno dos autos à origem, ante o erro no indeferimento da petição inicial.

Afirma que restou devidamente comprovado a condição de hipossuficiência e condição de miserabilidade.

Recurso
tempestivo e

custas
sobrestadas
.
(
ID
. nº
23
9632214
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal.
(ID

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE:

HAMILTON MENDES

EMBARGA
DO:

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Inicialmente,
a parte autora/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3º, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não
no corpo do apelo
recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)

(N.U 1052234-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Defende que sentença seja anulada, com retorno dos autos à origem, ante o erro no indeferimento da petição inicial.

Conforme relatado anteriormente,
extrai-se dos autos, que o juízo de piso, indeferiu a petição inicial
de embargos à execução

e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por entender que a parte
embargante

não cumpriu a determinação judicial, no que tangeà comprovação de recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, o
embargante
afirma que há necessidade de anular o decisum fustigado, com o consequente retorno dos autos à Instância Singela para regular processamento do feito, sob pena de ferir princípios do devido processo legal e da dignidade humana.

Segue defendendo a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Por fim, defende a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, ante a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem.

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto a negativa do benefício da assistência judiciáriagratuitapleiteado pelo apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos doartigo101,§ 1ºdoCPC.Confira-se:

“Art.101(
omissis
)

§1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que
se faz
necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in
verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de o requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a
declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou
o juízo
de primeiro grau.

Salienta-se, p
or oportuno, que antes de analisar tal pedido,
o juízo
a quo
, efetuou a devida intimação para comprovar sua situação de hipossuficiência, além de ter sido oportunizada a possibilidade de recolher as custas iniciais
de forma parcelada
,
conforme o
ID
nº

241200686
.

Contudo, fora
apresentado apenas
e tão somente “print de tela”, com suposta ausência de apresentação de declaração
de imposto de renda (ID
nº
241200691
), o qual, por si só, não é suficiente para comprovar a condição de hipossuficiência necessária para a concessão da justiça gratuita
, ou seja, a documentação de decla
ração de imposto de renda nos exercícios informados, não possui o condão de demonstrar a situação de pobreza, nos termos da lei, que a autora afirma suportar. De tal modo, conforme dito, o simples comprovante de imposto de renda não preenche tais requisitos.

Desta feita, percebe-se que no
ID nº 241200689
, o juiz a quo, ainda concedeu nova dilação probatória para juntada de documentos atinentes à comprovação de fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça, oportunidade que o embargante se manteve inerte.

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Outrossim, o artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil, esclarece
que a parte deve comprovar a alegada insuficiência de recursos de forma adequada, apresentando documentos que demonstrem efetivamente sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Assim, no caso concreto, o recorrente não fez prova convincente da alegada hipossuficiência, sendo sua intenção a de isentar-se momentaneamente
do recolhimento de custas iniciais
, motivo pelo qual não há falar em concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ e do TJMT.

(N.U 1019668-77.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE
– INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU –
ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ALTERNATIVO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) Não havendo elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade da parte interessada de arcar com os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência e de sua família, incabível a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

(N.U 1000788-08.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 28/09/2024)

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância, bem como, inaplicáveis ao presente caso.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
o apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024